Tribunal: TJPA
Processo: 0818206-91.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818206-91.2025.8.14.0000

PACIENTE: DERIVALDO SANTANA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
em que se pretende a revogação de prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada à luz dos requisitos legais e se seria possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios de materialidade e autoria decorrentes da apreensão de dez porções de cocaína, balança de precisão, sacos plásticos e dinheiro fracionado na residência do paciente, elementos característicos da mercancia ilícita de entorpecentes.

4. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, evidenciado pela natureza e circunstâncias do crime justificam a segregação cautelar.

5. A presença de condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e trabalho lícito não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas ao caso, diante da periculosidade e da reiteração delitiva indicada pelos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é válida quando fundada na presença de indícios de autoria e materialidade, evidenciada pela apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos da traficância. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 3. A substituição por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada sua insuficiência para garantir a ordem pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, 310, II, 312, 313, I e 318, VI; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015, RG; STJ, AgRg no HC nº 1.000.757/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no RHC nº 184.985/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no RHC nº 149.020/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 29.11.2021; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 16 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de DERIVALDO SANTANA TEIXEIRA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea, ressaltando a quantidade diminuta de entorpecente aprendido com o coacto e o caráter excepcional da medida extrema.

Nesse contexto, pugna-se, liminarmente e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, por deter predicados pessoais favoráveis.

Indeferida a liminar (ID 29831388) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 30050806), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 30078356).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é paciente que teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática do crime de tráfico de drogas (ID 30050804), e que objetiva a revogação da custódia, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decretação da segregação cautelar, enfatizando a quantidade diminuta de droga apreendida.

Sem embargo, tenho que a prisão preventiva do paciente foi decretada mediante fundamentação idônea, em decorrência de regular cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo consignada a existência de indícios de materialidade e autoria delitiva, com a apreensão dos entorpecentes conhecidos como “maconha” e “cocaína”, além de apetrechos típicos da mercancia, indicando a necessidade da segregação para acautelar a ordem pública, conforme motivação transcrita a seguir:

“Consta do auto de prisão em flagrante que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no âmbito do processo nº 0800705-37.2025.8.14.0029, num dos endereços alvos da medida, mais especificamente no endereço de Derivaldo Santana Teixeira, identificado como Sarapó, foram encontrados 10 papelotes da substância entorpecente conhecida como cocaína, uma balança de precisão, sacos para embalar droga, um celular Motorola cor azul e R$ 83,00 (oitenta e três reais) fracionados em notas diversas (entre 20, 10, 5 e 2 reais).

Ainda, após o outro alvo da medida, Edson Santana Teixeira, alcunha Chico (que nada com ele foi encontrado), mencionar que poderia estar sendo confundido com outra pessoa que costuma andar com o seu irmão Derivaldo, pessoa essa que se chama Janderson Teixeira da Silva, a guarnição policial se dirigiu até a residência de Janderson, na companhia de Edson (que permaneceu escondido dentro de uma das viaturas policiais para não ser visto por Janderson).

É relatado no procedimento que, ao avistar a viatura policial, Janderson tentou foragir, mas foi interpelado, ocasião em que confessou que tinha droga no interior seu imóvel. Ao autorizar a entrada da guarnição policial na sua residência, foram supostamente encontrados 03 tabletes pequenos da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, enterrados embaixo da rede.

Houve, portanto, fundadas razões que justificaram a entrada na residência sem mandado judicial, tendo o próprio flagranteado assinado uma autorização para entrada em residência e/ou realização de busca e auto circunstanciado.

Aqui, vale ressaltar o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJE 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

Consigno, ainda, que não obstante seja recomendável e exigida atenção dos policiais, a fim de se resguardar a validade, segurança e licitude das diligências, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]" (AgRg no HC n. 778.432/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.).

[...]

Em havendo representação da autoridade policial ou pedido do Ministério Público, o juiz pode decretar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou, ainda, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

In casu
, houve representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Analisando o procedimento, verifico a presença de prova da existência de possíveis crimes e indícios suficientes de autoria, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em sede policial, em especial pela confissão.

Aliado a isso, extrai-se, pelas peças do auto de prisão em flagrante delito, que além das drogas apreendidas nas residências dos flagranteados (10 trouxinhas de cocaína na residência de Derivaldo e 03 tabletes prensados de maconha na residência de Janderson, conforme auto provisório de constatação de substância de natureza tóxica), foram apreendidos, uma balança de precisão, sacos para embalar droga, um celular Motorola cor azul e R$ 83,00 (oitenta e três reais) fracionados em notas diversas (entre 20, 10, 5 e 2 reais) na residência de Derivaldo, o que converge para a materialidade delitiva e os flagranteados como possíveis autores das condutas típicas em comento. Com efeito, a posse/guarda das drogas em situação típica de mercancia, se enquadram, perfeitamente, ao art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Devo mencionar que a ida da guarnição policial até Derivaldo foi em virtude do cumprimento da medida de busca e apreensão deferida por este Juízo. Já quanto à Janderson, foi em virtude de Edson (também alvo da medida, mas que com ele nada foi encontrado) ter referido que ele poderia estar sendo confundido com Janderson, que anda com o seu irmão Derivaldo. Portanto, havia justa causa para a diligência policial em face de Janderson, uma vez que presente a fundada suspeita.

Com essas considerações, tenho que, no caso dos autuados, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois resta evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti).

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que tal requisito resta, igualmente, presente e se expressa na garantia da ordem pública, ante a periculosidade e gravidade concretas das suas condutas, tendo Derivaldo sido encontrado na posse/guarda de substâncias entorpecentes, dinheiro e objetos que indica mercancia e não mero consumo, além de Janderson ter sido encontrado na posse de droga que também não indica mero consumo.

Esses elementos indicam a alta probabilidade de os flagranteados terem forte atuação de traficância nesta urbe, principalmente pelo elemento de informação de que um deles (Janderson) integra a facção criminosa Comando Vermelho, circunstâncias essas que revelam a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Importante mencionar que presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representam óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Por fim, entendo que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão seria ineficaz para os autuados, em especial porque nenhuma delas seria suficiente para garantir e preservar a ordem pública.

Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, que determina que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)” não vislumbro, ao menos no presente momento processual, saída distinta da prisão preventiva.

De resto, o crime imputado é doloso e apenado com reclusão e com pena superior a 04 anos.

Diante do exposto, acolho a representação da autoridade policial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JANDERSON TEIXEIRA DA SILVA, alcunha FEIO, e DERIVALDO SANTANA TEIXEIRA, alcunha SARAPÓ, EM PREVENTIVA, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, visando à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal”. (ID 30050804, grifo nosso).

Ato contínuo, em sede de audiência de custódia, a segregação cautelar foi mantida com a ratificação dos fundamentos que levaram a decretação da preventiva do paciente (ID 154680863).

Nesse contexto, verifica-se que os fundamentos utilizados para lastrear a custódia cautelar não divergiram da diretriz jurisprudencial da Corte Especial, segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, a variedade e a quantidade de entorpecentes apreendidos, em acréscimo aos instrumentos típicos da traficância, constituem elementos idôneos para decretação da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 1.000.757/BA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.06.2025).

Nesse particular, cumpre assinalar que a quantidade de substância entorpecente apreendida com o paciente, correspondente a dez porções de cocaína (ID 29605511, pág. 51), não pode ser apreciada de forma dissociada do contexto em que se deu a apreensão. Com efeito, o entorpecente foi encontrado no interior da residência do paciente, onde também foram localizados instrumentos comumente vinculados à prática da traficância, de modo que a conjugação desses elementos reforça os indícios de destinação comercial da droga, justificando a imposição da prisão cautelar.

Em complemento, consigno que é inaplicável ao caso dos autos o quanto decidido pelo STF no
RE n. 635.659/SP
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.6.2024, porquanto a tese ali firmada restringe-se ao porte de maconha para uso próprio. No caso dos autos, contudo, trata-se de cocaína, substância não abrangida pelo referido precedente. Ademais, o fracionamento da droga em porções e a presença de apetrechos típicos da traficância infirmam a tese de uso pessoal e justificam, à luz da gravidade concreta da conduta, a manutenção da prisão objurgada.

Desta feita, “tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”, sendo que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 184.985/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

No que se refere à menção de que o custodiado possui filho menor e dois enteados que com ele residem, tal circunstância, por si só, não conduz a qualquer modificação na prisão preventiva. É que não se demonstrou, de forma suficiente, a existência de relação de dependência exclusiva dos menores em relação ao paciente, constitui requisito indispensável para que se possa cogitar, em tese, da substituição da prisão preventiva com fundamento no art. 318, VI, do CPP (vide
AgRg no RHC 149.020/MG
, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Conv. do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 29/11/2021). Além disso, verifica-se que os menores mencionados, M.D.M.T. (ID 29605508) e J.S.D.S.A. (ID 29605512) possuem idade superior a doze anos, não se enquadrando, portanto, na previsão normativa invocada.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025